Tribunal: TJDFT
Processo: 0732731-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS POR DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações do Distrito Federal no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, acordão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito pelas quais a correção monetária deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, sem ofensa à coisa julgada.
3. No caso, há discussão sobre qual índice deve ser utilizado para corrigir monetariamente determinada condenação da Fazenda Pública. Assim, trata-se de atualização que deve ser feita até o presente momento. Considerando que o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/03/2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Tema 810 do STF (20/09/2017), incidem os índices definidos no Tema 905 do STJ até a data de vigência da EC 113/2021, quando depois passa a ser aplicada a SELIC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.